Tribunal: TJPA
Processo: 0047288-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047288-93.2013.8.14.0301

APELANTE: AYRES AZEVEDO COMERCIAL LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de Ayres Azevedo Comercial Ltda., para reduzir multa punitiva aplicada em procedimento administrativo fiscal ao limite de até 100% do valor do tributo devido (R$ 3.262,31), afastando penalidade originalmente fixada em R$ 69.010,91. O Estado sustenta que a penalidade não possui caráter confiscatório e que a decisão recorrida não considerou a natureza da multa aplicada e as peculiaridades do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por repetir fundamentos de decisão anterior; (ii) determinar se a multa tributária aplicada, em valor superior a 100% do tributo, revela-se inconstitucional por violar os princípios da proporcionalidade e do não-confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de fundamentos de decisão anterior no voto do relator não acarreta nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas no recurso, conforme entendimento do STJ.

A citação por edital, no âmbito do processo administrativo fiscal, é juridicamente válida quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de intimação, conforme previsão do art. 23 do Decreto nº 70.235/72 e jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A multa fixada em valor superior a 100% do tributo devido revela-se desproporcional e afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF/1988 e da jurisprudência reiterada do STF.

A tese de que a multa seria proporcional com base em valor anterior ao apurado em sede administrativa não se sustenta, pois a penalidade deve ter como referência o montante definitivamente reconhecido como tributo devido (R$ 3.262,31).

A jurisprudência do STF estabelece que a multa punitiva sobre tributo não pode exceder 100% do seu valor, sob pena de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando enfrenta adequadamente as razões recursais.

A citação por edital em processo administrativo fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de intimação pessoal, postal ou eletrônica.

A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo devido viola os princípios da proporcionalidade e do não-confisco.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; Decreto nº 70.235/72, art. 23; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, III, "m".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1467110, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.03.2024; STF, ARE nº 1514557, Rel. Presidente, j. 23.10.2024; STJ, REsp nº 1.548.263/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 01.12.2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0004851-37.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047288-93.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
AYRES AZEVEDO COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24275335)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23385712 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, para reformar a sentença de 1º grau apenas para determinar que a multa punitiva seja reduzida ao percentual de até 100% do valor do tributo devido, na Ação

de Consignação em Pagamento c/c Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Em suma, o agravante reitera argumentos já fundamentados no recurso anterior, aduz que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, indistintamente, o limite de 100% para toda e qualquer espécie de multa, sem observar as distinções entre multa moratória e multa punitiva.

Afirma que, a multa aplicada no caso possui natureza diversa daquelas consideradas inconstitucionais pela jurisprudência do STF, e que a decisão não levou em conta as peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 24751967), na ocasião o agravado expõe que, a multa aplicada é flagrantemente desproporcional ao valor do tributo devido e configura confisco, sendo, portanto, inconstitucional, conforme entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravado, para reformar a sentença de 1º grau apenas para determinar que a multa punitiva seja reduzida ao percentual de até 100% do valor do tributo devido, na Ação

de Consignação em Pagamento c/c Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23385712):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Os autos em questão tratam de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados para anular o processo administrativo fiscal que deu origem à cobrança de um crédito tributário no valor de R$ 69.010,91 (sessenta e nove mil, dez reais e noventa e um centavos). A autora sustenta que o procedimento administrativo foi conduzido de forma irregular, especialmente no que tange à intimação do contribuinte.

Nota-se que é importante esclarecer que, em processos administrativos fiscais, a intimação do sujeito passivo pode ser realizada por diversos meios: intimação pessoal, envio postal, comunicação eletrônica e, subsidiariamente, por edital, desde que estejam esgotadas as tentativas pelas formas preferenciais. Esse entendimento encontra amparo no Decreto nº 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo tributário, especificamente em seu artigo 23, que estabelece:

Art. 23:
"Far-se-á a intimação: (...) § 1º Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado."

No caso em análise, verifica-se que fora realizada tentativa de citação, como se verifica nos Ids. n 3425961 – p. 11 e 3425962 – p. 15 (processo originário), cujas tentativas de notificação foram dirigidas ao endereço cadastrado na SEFA, tendo a diligência sido infrutífera. Evidencia-se nos autos Notificação de Diligência (ID n. 13854377 – p. 11 a 13 do recurso). Por óbvio, também restaria infrutífera a citação por Oficial de Justiça, tendo em vista que não se obteve êxito em encontrar a empresa executada no endereço do seu domicílio fiscal, tendo a citação por edital ocorrido apenas depois disso.

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento jurídico admite a intimação por edital como instrumento válido, desde que seja demonstrado o esgotamento prévio dos demais meios disponíveis, assegurando a regularidade do procedimento administrativo fiscal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a realização de citação por edital é juridicamente válida e admissível, desde que previamente esgotadas todas as outras modalidades de intimação previstas em lei. Essa orientação jurisprudencial reconhece a excepcionalidade do uso do edital, que somente pode ser utilizado após a tentativa infrutífera de comunicação por meios como intimação pessoal, via postal ou eletrônica, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356 /STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES.

1. A matéria pertinente aos arts. 26, § 3º, da Lei 9.784/99; e 223 do CPC/73 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356 /STF.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inexistência de obrigatoriedade de que a intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte, exigência extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal. Precedentes: AgRg no Ag 1.392.133/RS , Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/03/2014; REsp 1.197.906/RJ , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/09/2012; REsp 1.029.153/DF , Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 05/05/2008.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1.548.263/CE , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Nesse sentido, destaco jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. EXECUTADA NÃO LOCALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 8º DA LEI 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de citação por edital na ação de execução fiscal, ante a ausência de esgotamento dos meios extrajudiciais para localização do Agravado. 2. Consta nos autos da ação originária que houve a tentativa de citação do Agravado por oficial de justiça (id. 28139443 - Pág. 20), tendo a diligência sido infrutífera. 3. Pela sistemática processual aplicável às execuções fiscais, mostra-se cabível o pleito de citação do Agravado por edital, em conformidade com o que dispõe o art. 8º da Lei 6.830/80. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805316-28.2022.8.14.0000 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA NECESSÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Compulsando os autos, verifico que a citação por edital se afigura possível ante a impossibilidade de se localizar a executada através dos Correios. II. Demais disso, verifica-se que o juízo a quo seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido pela LEF, pois, como a tentativa de citação por meio de AR, retornou com a informação de "desconhecido", bem como, o endereço da executada era o que constava no INFOSEG, na hipótese dos autos, restaria infrutífera a citação via oficial de justiça. III. Frustrada a tentativa de citação por meio de AR da ora apelante, cabível a citação por edital, nos termos do art. 8º da LEF, de modo a assegurar o prosseguimento da execução fiscal. IV. Demais disso, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram obedecidas uma vez que houve a nomeação de curador especial para a defesa da ré, o que afasta a alegação de nulidade do processo. V. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0040614-43.2015.8.14.0006 – Relator (a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é inequívoca ao reconhecer a validade da citação por edital em processos administrativos fiscais, desde que atendidos os requisitos legais, especialmente no que se refere à demonstração da tentativa prévia e infrutífera de intimação pelos meios ordinários. No caso em análise, ao examinar os autos, constata-se que foi expedida notificação referente ao resultado de diligência realizada no processo administrativo objeto desta ação (ID. 13854377, págs. 11-13). Tal documento evidencia que houve tentativa de intimação da empresa executada por outras vias, como a via postal, que, contudo, não logrou êxito.

Portanto, ficou devidamente comprovado nos autos que as tentativas de localização da empresa recorrente restaram frustradas, justificando, assim, a utilização da citação editalícia como meio subsidiário, em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável e o entendimento consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, considerando que a citação por edital foi realizada após as tentativas de citação do apelante restarem infrutíferas,
não vislumbro qualquer nulidade.

Proporcionalidade das multas aplicadas

A apelante também sustenta que as multas aplicadas são desproporcionais, excedendo em mais de 21 vezes o valor do imposto devido. O valor total da penalidade atinge R$ 69.010,91, enquanto o ICMS devido foi ajustado para R$ 3.262,31.

A penalidade foi aplicada com base no artigo 78, III, "m" da Lei Estadual 5.530/1989, que prevê multa de 80% sobre o valor do imposto. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça considera que a aplicação de multas desproporcionais viola o princípio do não-confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Dessa forma, é imprescindível estabelecer limites para a imposição de multas sobre créditos tributários, de maneira que sejam respeitados os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não-confisco. O princípio do não-confisco visa resguardar o patrimônio do contribuinte, garantindo que a cobrança de tributos e penalidades seja compatível com sua capacidade contributiva, evitando exações que comprometam de forma excessiva seus recursos.

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar casos de multas desproporcionais, já firmou o entendimento de que a sanção não pode ter caráter confiscatório, devendo respeitar o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, menciono o julgado:

Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alegação de não incidência do tributo. Insumos para industrialização. Súmulas nº 279 e 280/STF. Multa punitiva. Possibilidade de fixação em até 100%. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Acerca do alegado caráter confiscatório da multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1467110 RO, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024)

As decisões contidas nos seguintes julgados são na mesma linha: (STF - ARE: 1514557 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 23/10/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23/10/2024 PUBLIC 24/10/2024) e (STF - ARE: 1432025 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28/06/2023 PUBLIC 29/06/2023)

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 100%. POSSUI NATUREZA CONFISCATÓRIA A MULTA QUE EXCEDA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE E DESTA CORTE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO HÁ DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048513720138140301 19774604, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Desse modo, evidencia-se que a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Logo, a decisão a quo merece reforma apenas para reduzir a multa ao percentual de até 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, adequando-se aos precedentes determinados pelo STF.

Percebe-se que a multa aplicada, no montante de R$ 69.010,91 (sessenta e nove mil, dez reais e noventa e um centavos), corresponde a um valor que equivale a 21 (vinte e uma) vezes o total do ICMS devido ao Estado do Pará. Esse montante ultrapassa em muito o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo principal, revelando-se desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e do não-confisco consagrados pela Constituição Federal.

Assim, impõe-se a modificação da decisão que fixou a multa no montante de R$ 69.010,91 (sessenta e nove mil, dez reais e noventa e um centavos). O valor da penalidade deve ser reduzido para um percentual que não exceda 100% (cem por cento) do tributo devido, de forma a alinhar-se aos precedentes fixados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), garantindo a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e do não-confisco.

Ante o exposto, e na esteira do parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a multa punitiva seja reduzida ao percentual de até 100% do valor do tributo devido. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença
a quo
para determinar que a multa punitiva seja reduzida ao percentual de até 100% do valor do tributo devido.

De início é válido elencar que a decisão monocrática debatida tratou de maneira esmiuçada os argumentos levantados pela agravante em sede do recurso em foco, de modo que não restam dúvidas quanto à sua validade e procedência.

No tocante ao teor da multa aplicada, esta teve natureza punitiva, sendo fixada em percentual significativamente superior a 100% do tributo efetivamente devido. A alegação do Estado de que a multa seria proporcional, com base no lançamento inicial (R$ 83 mil), não se sustenta, pois o valor reconhecido como devido é o reduzido: R$ 3.262,31. A multa é desproporcional.

Ademais, quanto ao valor do montante fixado, atenho-me ao disposto nos autos, onde percebe-se que segundo a sentença e os documentos constantes dos autos, o valor da multa corresponde a R$ 69.010,91 (sessenta e nove mil, dez reais e noventa e um centavos), no entanto, esse valor foi fixado após o julgamento administrativo, mesmo com a redução do imposto devido para R$ 3.262,31 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos). Houve, inclusive, desmembramento da multa em duas hipóteses (mercadoria tributada e não tributada).

Portanto, a pretensão recursal do Estado, de justificar a legalidade da multa com base em valor anterior ao apurado em sede administrativa, não se sustenta juridicamente, pois o crédito tributário reconhecido é definitivamente de R$ 3.262,31 e qualquer penalidade deve tomar como base esse valor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23385712, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/09/2025